Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-14.2018.8.11.0091
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-14.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (APELANTE), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – ARTIGO 784 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A MESMA – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DOS FÁRMACOS E NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NOS AUTOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO AJUIZADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

D
e acordo com o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil,
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo.

Por sua vez, a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do
quantum debeatur
, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”, e a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação, assim, a prova da exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.

Os documentos anexados aos autos, quais sejam,
nota fiscal, comprovante de entrega dos fármacos e nota de autorização de despesa, demonstram ser a obrigação certa, líquida e exigível, e são títulos executivos extrajudicias hábeis a embasar a ação executiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1000128-14.2018.8.11.0091

APELANTE: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO
DE NOVA BANDEIRANTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde-MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
proposta por DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do
Município de Nova Bandeirantes,
considerando que a Exequente não emendou a inicial apresentando título hábil a embasar a mesma,
indeferiu a petição inicial, e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A Apelante, em suas razões recursais, sustenta que
os documentos amalgamados ao feito, comprobatórios que são da relação subjacente havida entre as partes: Nota de Autorização de Despesas (devidamente firmada pelo Diretor de Compras do Município) — título executivo —; Processo Licitatório; Ata de Registro de Preços; Notas Fiscais e Comprovantes de Entregas dos fármacos, tem reconhecida força executiva, consubstanciando-se em título executivo por equiparação.

Aduz que,
a Nota de Autorização de Despesa, regularmente expedida, cria para o órgão emissor, no caso o Município de Nova Bandeirantes, a obrigação de pagar o valor nela determinado e para o credor a garantia de que o Poder Público liquidará a despensa realizada/assumida (o que não ocorreu in casu).

Assim, defende que
a certeza e a liquidez da obrigação estão evidenciadas pelas Notas Fiscais e pela Nota de Autorização de Despesa acostadas aos autos, que indicam a Exequente como credora e o Município como devedor, a espécie da obrigação, assim como o valor devido, modo que, impõe-se o regular prosseguimento da executiva, modo de praxe.

Neste contexto, asseverando que há título executivo hábil ao manejo da executiva, requer que seja conhecido e provido este Apelo para o efeito de devolver os autos à origem para regular processamento da ação.

O Município de Nova Bandeirantes apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível sustentando a carência da ação, ante o argumento de que a Exequente, ora Apelante, propôs
execução fundada em títulos que não se enquadram como títulos extrajudiciais previstos no artigo 784 do CPC,
e não apresentam força executiva, pois não preencheram
os requisitos do artigo 803, inciso I, do CPC.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse público na demanda.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista o previsto no artigo 496, do Novo Código de Processo Civil, que dispõe estar sujeita ao duplo grau de jurisdição apenas a sentença que é proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde-MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

proposta por DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do Município de Nova Bandeirantes, considerando que a Exequente não emendou a inicial apresentando título hábil a embasar a mesma,
indeferiu a petição inicial, e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante sustenta que os documentos anexos à inicial são títulos executivos extrajudiciais hábeis a embasar o feito.

Assevera que,
a Nota de Autorização de Despesa, regularmente expedida, cria para o órgão emissor, no caso o Município de Nova Bandeirantes, a obrigação de pagar o valor nela determinado e para o credor a garantia de que o Poder Público liquidará a despensa realizada/assumida (o que não ocorreu in casu)
e que
a certeza e a liquidez da obrigação estão evidenciadas pelas Notas Fiscais e pela Nota de Autorização de Despesa acostadas aos autos, que indicam a Exequente como credora e o Município como devedor, a espécie da obrigação, assim como o valor devido, modo que, impõe-se o regular prosseguimento da executiva, modo de praxe.

Pois bem.

Após analisar o caso emergente dos autos, bem como os documentos que instruem o presente feito, tenho que o apelo merece
provimento.

Explico melhor.

Precipuamente, ressalto que, de acordo com o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil,
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Ademais, de acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo.

Por sua vez,
a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”,
e a exigibilidade
é a inexistência de

impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação,
assim,
a prova da exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.

Outrossim, rememoro, ainda, que, de acordo com o artigo 784 do Novo Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais os seguintes:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Da análise do feito, verifico que consta nos autos
nota de autorização de despesa
, disponível no ID n. 10590478, que possui o intuito de
registrar os preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais hospitalares atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Bandeirante,
indicando como fornecedor destes a empresa DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e sendo assinada pelo Sr. Lúcio Moraes Simões (Diretor de Compras – Decreto n. 013/2017), apresentando um valor total de R$ 21.740,00 (vinte e um mil e setecentos e quarenta reais)

Além disso, constato que também há no feito
notas fiscais,
disponíveis nos IDs ns. 10590479 e 10590480, apresentando valores respectivos de R$ 11.968,00 (onze mil e novecentos e sessenta e oito reais) e R$ 9.760,00 (nove mil e setecentos e sessenta reais), emitidas por
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e possuindo como destinatário o
Município de Nova Bandeirante
, indicando como produtos vendidos os fármacos constantes da lista disponível na
nota de autorização de despesa
, bem como
comprovantes de entrega dos medicamentos,
disponível no ID n. 10590481.

Destarte, tenho que, indubitavelmente, está demonstrado nos autos a obrigação ser certa, líquida e exigível.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que as
notas fiscais
, bem como as
notas de autorização de despesa
são títulos suficientes para embasar a execução, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR.
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. VIABILIDADE.
SÚMULA 279/STJ. 1. Notas de empenho e
autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC)
. 2. No presente caso, verifica-se que a ação de execução fundou-se em notas fiscais acompanhadas do devido conhecimento do Departamento de Transportes, assinadas por servidores da Secretaria de Saúde, atestando o recebimento das mercadorias em perfeito estado. Ainda, foi fundada em notas de empenho expedidas pelo próprio Estado executado, com fundamento na Lei no 4.320/64, em seus arts. 58, 60, 61 e 63, e também em notas de autorização de despesas: títulos executivos, a teor do estabelecido no art. 364 do CPC. 3. A Súmula no 279 determina que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de nota de empenho. No caso, além desta,
há notas fiscais e notas de autorização de despesas, suficientes para embasar o executivo
. 4. Recurso especial provido.

(REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2006, DJ 26/6/2006, p. 125)
[Destaquei]

A propósito, este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO
. NOTAS DE EMPENHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. PROVA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. DESPESAS PÚBLICAS. EMPENHO. MATERIALIZAÇÃO. NOTAS DE EMPENHO. CORRESPONDÊNCIA COM NOTAS FISCAIS. EXECUTIVIDADE. NOTAS DE EMPENHO
. NOTAS FISCAIS E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS. DOCUMENTOS PÚBLICOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
EXEGESE DO ART. 585, INC.II DO CPC.
SÚMULA n.279 - STJ. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. NOTAS DE EMPENHO. CÓPIAS REPROGRÁFICAS. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS TÍTULOS E DA OBRIGAÇÃO EM MORA. CARTULARIDADE E CAMBIARIDADE. AUSÊNCIA. LIVRE CIRCULAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE PRESENTES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRAS DE EQUIDADE E RAZOABILIDADE. (...)
3. Dos títulos executivos extrajudiciais. As notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal, conforme preceitua o art. 585, inc. II do CPC
.
4. Da execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública. A Súmula no 279 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, determina que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de nota de empenho. 2 5. Execução ­ instrução. Cópias reprográficas dos títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. A exigência de instruir a execução com o original do título executivo extrajudicial restringe-se aos títulos de crédito, às cambiais, pois estes guardam os requisitos inerentes à cambiaridade e cartularidade, o que possibilita a livre circulação dos títulos de crédito, com a exigibilidade pelo terceiro portador. Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. 6 (...)
(TJ-PR 8316047 PR 831604-7 (Acórdão), Relator: Jurandyr Souza Junior, Data de Julgamento: 18/04/2012, 15a Câmara Cível)
[Destaquei]

Assim, ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1256-1257.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020